Tribunal: TJBA
Processo: 8007622-24.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007622-24.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO APELADO: L. C. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. MOBILIDADE REDUZIDA. MENOR DE IDADE. NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em seu desfavor por menor representada por sua genitora. A decisão recorrida determinou a concessão do benefício do transporte público gratuito à parte autora, com passe livre para acompanhante, sob pena de multa diária, além da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a menor, portadora de epilepsia, tem direito à gratuidade no transporte público municipal com base em sua condição de mobilidade reduzida; e (ii) estabelecer se o Município de Ilhéus deve arcar com honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR O Decreto Federal nº 5.296/2004 assegura atendimento prioritário às pessoas com mobilidade reduzida, conceito que inclui aqueles que, por qualquer motivo, tenham dificuldade de locomoção, ainda que temporária. A interpretação da norma deve ser ampla e protetiva, garantindo direitos fundamentais a pessoas vulneráveis, como no caso da menor, que necessita de deslocamento para tratamento neurológico. O benefício do transporte gratuito se justifica pela comprovação da carência econômica da Autora e de sua mobilidade reduzida, ambas demonstradas nos autos por meio de documentos médicos e da assistência da Defensoria Pública, devendo ser estendido ao acompanhante, pois a menor de idade necessita de suporte para seus deslocamentos (ID 79123900 - Págs. 5 e 6). A negativa do benefício pelo Município, sob o argumento de que a epilepsia não caracteriza deficiência permanente, contraria o entendimento jurisprudencial e a legislação aplicável, que garantem o direito ao transporte gratuito também para pessoas com mobilidade reduzida, ainda que temporária. Quanto aos honorários advocatícios, o Tema 129 do STJ reconhece o direito da Defensoria Pública a receber honorários quando atua contra ente federativo diverso, como no caso em exame, onde a Defensoria Pública do Estado da Bahia litiga contra o Município de Ilhéus. O STJ consolidou o entendimento de que a verba sucumbencial deve ser destinada ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública, conforme previsto no art. 26 da LC nº 26/2006 e na Lei nº 11.045/2008. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 23, II; 227, §1º, II. Decreto Federal nº 5.296/2004, art. 5º, §1º, II. Lei Municipal nº 2.939/2001, arts. 1º e 3º. CPC, art. 85, §11. LC nº 26/2006, art. 26. Lei nº 11.045/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 129. STJ, Súmula nº 421. TJ-BA, APL nº 0574882-28.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, j. 21.04.2021. TJ-BA, APL nº 0523030-62.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 27.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007622-24.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada L. C. S., representada pela sua genitora, SILVIA COSTA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-239